Tribunal: TJDFT
Processo: 0709569-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709569-80.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA ROQUE MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (ID 24545721) contra ato judicial de lavra do douto Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal movida pelo agravante em desfavor do ESPÓLIO DE MARIA ROQUE MARQUES. Eis o teor do ato judicial combatido (ID 24545726): DESPACHO Na ausência de processo de inventário, confiro ao exequente derradeiro prazo de 30 (trinta) dias para regularizar o polo passivo, indicando os sucessores de Maria Roque Marques. Inconformado, alega o recorrente que o r. decisum merece reforma, eis que o entendimento do Magistrado decorre da equivocada premissa de que o espólio somente existe quando há inventário, competindo ao inventariante a sua representação, nos termos do art. 75, VII do Código de Processo Civil. Explica que enquanto não individualizada a herança, o espólio responde pelas dívidas do falecido, sendo esse representado por quem estiver administrando de fato o patrimônio, conforme estabelece o art. 614 do CPC. Pugna pelo provimento do agravo de instrumento a fim de reformar a parte da decisão que determinou a regularização do polo passivo, uma vez que estes não são sujeitos passivos da obrigação tributária enquanto não houver partilha. É o relato do essencial. Singela análise da decisão hostilizada revela que o presente recurso não se apresenta hábil a ultrapassar a barreira do conhecimento, haja vista tratar-se de despacho de expediente, que não desafia qualquer recurso, ex vi do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se, por oportuno, o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO OUTRORA PROFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO ANTERIORMENTE. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de recurso interposto contra decisão sem conteúdo decisório. Logo, afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. 2. O regime processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. 3. A decisão agravada não é recorrível, seja porque não possui cunho decisório, seja porque simplesmente mantém decisão anterior, referente ao indeferimento da inclusão dos agravantes no polo passivo da ação, em relação à qual, aliás, fora, anteriormente, interposto agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1322583, 07374108420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. CONHECIMENTO PARCIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. BEM DO ESPÓLIO. ALIENAÇÃO. ACORDO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SOCIEDADE ANÔNIMA. INVIABILIDADE. 1. O despacho de mero expediente não desafia qualquer recurso, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. (...). (Acórdão 1158753, 07162515620188070000, de minha relatoria, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma linha de raciocínio revejam-se excertos doutrinários: (...) é irrecorrível o ato do juiz, se dele não resulta lesividade à parte (RT 5709/137). Assim, em linha de princípio, todo ato judicial preparatório de decisão ou sentença ulteriores é irrecorrível, por que não causa prejuízo, uma vez que o recurso pode ser interposto posteriormente. (THEOTONIO NEGRÃO, Código de Processo Civil, 34 ed., p. 539). Todo despacho é de mero expediente. É ato do juiz destinado a dar andamento ao processo, não possuindo nenhum conteúdo decisório. Se contiver nele embutido um tema decisório capaz de causar gravame ou prejuízo à parte ou ao interessado, não será despacho, mas sim decisão interlocutória. Isto ressalta cristalino do sistema do código. (NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. [livro eletrônico]. 1. ed. e-book baseada na 7. ed. impressa. São Paulo: Ed. RT, 2014) Induvidosamente, o ato judicial que determina a regularização do polo passivo qualifica-se como despacho de expediente, dele não cabendo recurso. Por tais fundamentos, ante a manifesta ausência de interesse recursal e de pressuposto processual intrínseco à sua admissibilidade, qual seja o cabimento (art. 1.001, CPC), consoante prescreve o inciso III, do art. 932, do diploma processual, não conheço do presente recurso. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. Brasília, 13 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador